Tribunal: TJSP
Processo: 1500514-53.2019.8.26.0537
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A competência para decidir sobre a detração hospedada no §2o do artigo 387 do Código de Ritos é, de fato, concorrente, eis que se trata de decisum possível não só pelo Juízo de Conhecimento, como também pelo Juízo da Execução [artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal (Lei no.7.210/84)] – cabendo a este último, ainda, decidir, quando o caso, sobre soma ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A competência para decidir sobre a detração hospedada no §2o do artigo 387 do Código de Ritos é, de fato, concorrente, eis que se trata de decisum possível não só pelo Juízo de Conhecimento, como também pelo Juízo da Execução [artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal (Lei no.7.210/84)] – cabendo a este último, ainda, decidir, quando o caso, sobre soma ou unificação de penas (alínea "a"), bem como, então, acerca da correspondente detração (artigo 111 da mesma lei). Inclusive, embora a LEP condicione a expedição da guia de recolhimento ao trânsito em julgado e ao aprisionamento do condenado (art.105), também explicita a sua aplicação ao "preso provisório" (art. 2o). Portanto, atentando-se para as particularidades do caso concreto, onde teria havido encarceramento cautelar e, ao depois, a concessão do recurso em liberdade, viável se afigura que, não obstante a literalidade daquele artigo 105, se expeça a guia de recolhimento sem o respectivo encarceramento, assim possibilitando-se ao Juízo das Execuções a análise, desde logo, da detração contemplada no §2o do artigo 387 do Estatuto Processual Penal – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS tão só para determinar que o Juízo de Conhecimento, independentemente do prévio aprisionamento do recorrente (artigo 105 da Lei de Execução Penal), expeça, desde logo, a correspondente guia de recolhimento, encaminhando-se-a em seguida ao Juízo da Execução Penal, para que este, na sequência, decida sobre a detração contemplada no §2o do artigo 387 do Estatuto Processual Penal.